Tribunal: TJDFT
Processo: 0708293-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708293-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA ALBORINA DE OLIVEIRA SANTOS DESPACHO A Presidência deste TJDFT determinou o retorno dos autos a este órgão julgador para nova apreciação, considerando que, nos termos do Tema 1.234/STF, excetuado o eventual deslocamento de competência, as diretrizes traçadas nos itens II a VII devem ser imediatamente observadas pelos tribunais de origem, devendo-se averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fáticos-jurídicos articulados nos autos e àquele posto no precedente vinculante para fins de exercício ou não do juízo de retratação, art. 1.030, inc. II, do CPC. Em 3/10/2024, foi publicada a Súmula Vinculante 61/STF, na qual assentou-se que “a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).” A certidão de julgamento do RE 566.471 (Tema 6/STF), que aprovou a Súmula Vinculante 61, foi publicada no DJe em 30/9/2024, no entanto, o acórdão encontra-se pendente de publicação. Isso posto, determino que se aguarde a publicação do acórdão do RE 566.471 (Tema 6/STF). Após, certifique a Secretaria e tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora